Tribunal: TJDFT
Processo: 0708957-20.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Órgão Plantão Judicial Classe Apelação Processo n. 0708957-20.2023.8.07.0018 Apelante PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Apelado DISTRITO FEDERAL Plantonista Desembargadora SANDRA REVES DECISÃO 1. Trata-se de petição apresentada por Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. (apelante) por meio da qual requer a juntada do comprovante de recolhimento em dobro do preparo recursal. Os autos vieram conclusos a esta plantonista em 4/10/2024, às 10h30. É o relato do necessário. Decido. 2. Em plantão judicial, a atuação do desembargador designado está limitada pelas disposições do art. 4o da Portaria GPR 1717, de 16/9/2024, que assim preceitua: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. Por mitigar o princípio do juiz natural, as hipóteses de competência do órgão julgador plantonista devem ser interpretadas restritivamente. A apelação em epígrafe foi interposta por Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. contra a sentença que julgou improcedente o pedido de repetição de indébito tributário formulado contra o Distrito Federal. Na peça recursal, não há pedido de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela. O apelo foi distribuído à eminente Desembargadora Diva Lucy, da 1a Turma Cível. Em 27/9/2024, a Relatora proferiu despacho para determinar o recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção (ID 64038843). Nesta data, a parte apelante apresenta petição para informar o pagamento do preparo em dobro e juntar o respectivo comprovante (ID 64786230). Não há requerimento direcionado ao plantão judicial, tampouco indicação de medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. A situação retratada não se amolda às condições listadas no art. 4o da Portaria GPR 1717/2024, motivo pelo qual os autos devem ser encaminhados para regular apreciação da Relatora natural. 3. Com essas considerações, deixo de analisar a petição, por não se enquadrar em uma das hipóteses previstas no art. 4o da Portaria GPR 1717, de 16/9/2024. Encaminhem-se os autos à e. Relatora natural. Intimem-se. Brasília, 4 de outubro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Plantão Judicial da 2a Instância